Tribunal: TJDFT
Processo: 0719516-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719516-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ISRAEL DE SOUSA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O À apelada, TELEFÔNICA BRASIL S.A., para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões ao recurso (ID. 54468958), considerando que não foi localizado nos autos PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO com outorga de poderes ao advogado que subscreve eletronicamente o referido recurso, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL, OAB/DF 513-A, conforme se infere dos documentos de ID. 54468922 e 54468923. I. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora